Tribunal: STF
Processo: ARE 1374676
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. APLICABILIDADE DO TRATADO INTERNACIONAL. O Regional, com base no princípio protetivo da norma mais favorável ao trabalhador, manteve a procedência da pretensão do reclamante, relativamente às verbas pleiteadas na presente ação, aplicando as normas brasileiras (mais favoráveis). A tese recursal é no sentido de que o Tratado Internacional Específico deve prevalecer sobre as disposições da CLT, em respeito à teoria do conglobamento. Reitero a decisão agravada, porquanto a decisão regional está em consonância com a jurisprudência do TST segundo a qual “deve prevalecer a norma mais favorável ao empregado”. In casu, a legislação trabalhista. Precedentes. Ademais, os arestos colacionados, único fundamento do apelo, no tema, são inespecíficos, nos termos da Súmula n.º 296 do TST. Agravo conhecido e não provido, no tema. MINUTOS RESIDUAIS. Registra-se que a relação de emprego travada nos autos se deu no período de 2/9/1987 a 2/4/2012, razão pela qual não se aplica a legislação posterior (Lei n.º 13.467/2017). No mais, mantém-se a decisão agravada, porquanto incontroverso no acórdão regional que a reclamada “desconsiderava minutos superiores ao limite diário de 10 minutos...”. A decisão proferida está em sintonia com a Súmula n.º 449 do TST. Agravo conhecido e não provido, no tema” (doc. eletrônico 46, p. 1). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação aos arts. 1º, I; 4°, IV e V; 5°, II, XXII e § 2°; e 7°, XXVI, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, verifico que os arts. 1º, I, e 4º, IV e V, da CF, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Ademais, consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A reclamada reitera as razões expostas no Recurso de Revista no sentido de que o Tratado Internacional Específico deve prevalecer sobre as disposições da CLT, em respeito a teoria do conglobamento. Alega que “nenhuma norma da CLT pode ser destacada para dispor sobre regência trabalhista específica, sob pena da criação de um terceiro regime.” Colaciona arestos. Sem razão. O Regional, com base no princípio protetivo da norma mais favorável ao trabalhador, manteve a procedência da pretensão do reclamante relativamente às verbas pleiteadas na presente ação. A decisão regional está em consonância com a jurisprudência do TST segundo a qual deve prevalecer a norma mais favorável ao empregado. Nesse sentido, cito Precedentes da SBDI-1 e de Turmas do TST: 



    ‘I - RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO PELA ITAIPU BINACIONAL. TRATADO INTERNACIONAL - CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - NORMA DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - APLICABILIDADE. Discute-se qual a norma aplicável à hipótese de pagamento de adicional de periculosidade aos empregados da Hidrelétrica de Itaipu, se se aplicam o Tratado Internacional de Itaipu e os Protocolos Adicionais, ou a Consolidação das Leis do Trabalho, por ser norma mais favorável ao trabalhador. Em relação ao Tratado Internacional, o artigo 4.º, alínea “a', do Decreto n.º 74.431/74 estabelece, in verbis: “As autoridades das Altas partes Contratantes, competentes em matéria de higiene e segurança do trabalho, celebrarão acordo complementar sobre o assunto, no qual constarão: a fixação de adicionais de vinte a quarenta por cento sobre o valor do salário-hora normal para o trabalho prestado em condições insalubres e de trinta por cento para o prestado em contato permanente com inflamáveis ou explosivos, não admitida a acumulação desses acréscimos'. O posicionamento majoritário desta SBDI1, quando do julgamento deste processo, foi no sentido de manter a conclusão pelo pagamento do adicional de periculosidade na forma estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho. Dois fundamentos balizaram essa conclusão: o primeiro é que o referido artigo 4.º, alínea „a', do Decreto n.º 74.431/74 estabeleceu norma programática, em que o legislador, ao invés de regular direta e imediatamente o direito ao adicional de periculosidade, limitou-se a definir orientação a ser seguida por acordo complementar. Vê-se, portanto, que se trata de norma de eficácia limitada, dependente de normatividade futura, nem sequer havendo nos autos comprovação expressa que essa complementação chegou a se concretizar. A norma contida no Tratado Internacional, prevendo regulamentação futura para o pagamento do adicional de periculosidade em percentuais diversos daquele previsto na CLT, é meramente programática. Tem-se assim, de um lado, norma de direito fundamental, prevendo o adicional de periculosidade aos trabalhadores e, de outro, norma programática que remete a um ajuste futuro, que não está noticiado na hipótese. Assim, no caso, não se está derrogando a vontade das Altas partes Contratantes; simplesmente verificou-se a ausência de comprovação nos autos de que a norma de natureza programática, art. 4.º, alínea „a', do Decreto n.º 74.431/74, fora tratada de forma exauriente pelo Tratado de Itaipu e seu Protocolo Adicional ou pelas normas dele derivadas. Portanto, carecendo de regulamentação a norma contida no Tratado de Itaipu sobre o adicional de periculosidade não há falar em conflito de normas jurídicas, devendo ser observada a CLT que, no artigo 193, estabelece que „são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado'. E, em seu § 1.º, „o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificação, prêmios ou participações nos lucros das empresas'. Precedentes do TST. O segundo fundamento, por sua vez, parte da premissa de que o Tratado de Itaipu e o seu Protocolo Adicional não estabeleceram expressamente o pagamento do adicional de periculosidade em virtude de risco elétrico, limitando a concessão desse adicional às hipóteses de contato com inflamáveis e explosivos, ex vi do art. 4.º, alínea “a', do Decreto n.º 74.431/74, e que, em face dessa omissão, a reclamada, por meio de sua Diretoria Executiva, com a competência estabelecida pelo art. 7.º do decreto referido, editou posteriormente um acordo complementar (RDE-36/94), dispondo sobre a concessão do referido adicional por contato com energia elétrica. Nessa linha de entendimento há o reconhecimento de que a normatização do pagamento do adicional de periculosidade por risco elétrico aos empregados da Itaipu Binacional se concretizou com a edição da RDE/94. No entanto, mesmo na hipótese de se considerar a possibilidade de a empresa, por meio de uma resolução da diretoria, preencher lacuna sobre norma de higiene e segurança do trabalho, ou seja, de direito fundamental, não regida pelo tratado que a fundou, e, nesse contexto, entender que a hipótese envolve verdadeiro conflito de normas trabalhistas no espaço, remanesce o entendimento pela aplicação da legislação brasileira ao caso. Com efeito, examinando a matéria sob tal ângulo, nos termos do princípio protetivo da norma mais favorável, ao julgador autoriza-se aplicar determinada norma que beneficia o empregado, em detrimento de disposições que lhe tragam prejuízo. Para a aplicação da norma mais favorável, portanto, é necessário que haja conflito normativo, ou seja, duas normas regulando a mesma situação jurídica, para prevalecer a que mais beneficia o empregado. A norma regulamentar RDE-36/94 dispôs sobre o pagamento do adicional de periculosidade por contato com energia elétrica de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco, ao passo que a Lei n.º 7.369/85, vigente até a edição da Lei n.º 12.740/2012, não estipulou nenhuma proporcionalidade em relação ao pagamento desse adicional. O princípio da norma mais favorável impõe ao intérprete, na hipótese de conflito entre duas regras jurídicas vigentes e aplicáveis à mesma situação jurídica, a observância daquela que melhor atenda aos interesses do trabalhador. Nesse passo, há de prevalecer a legislação trabalhista brasileira em detrimento de acordo complementar ao Tratado de Itaipu, por estabelecer aquela critérios mais vantajosos para pagamento do adicional de periculosidade aos empregados da Itaipu Binacional, entendimento esse já sufragado pela Suprema Corte. Recurso de embargos conhecido e desprovido. [...].” (E-ED-RR-65800-04.1999.5.09.0658, Relator Ministro Renato de Lacerda Paiva, Ac. Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT 11/9/2015.)’



     



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO DA ITAIPU BINACIONAL. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. CONFLITO ENTRE NORMA CONSTANTE DO TRATADO INTERNACIONAL DE ITAIPU E A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PRINCÍPIO PROTETIVO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL. O Tribunal Regional, ante e existência de normas conflitantes do Tratado Internacional de Itaipu e as disposições constantes da Consolidação das Leis Trabalhistas, com base no princípio protetivo da norma mais favorável ao trabalhador, manteve a procedência da pretensão do reclamante relativa às horas extras. A decisão regional está em consonância com a jurisprudência do TST segundo a qual, no caso de confronto entre as normas do Tratado de Itaipu e a CLT, deve prevalecer a mais favorável ao empregado. Precedentes da SBDI-1 e de Turmas. Incidência do art. 896, §7.º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (AIRR-1228-20.2015.5.09.0095, 2.ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 25/10/2019.)’



    ‘RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nos 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467.2017. ITAIPU BINACIONAL. TRATADO INTERNACIONAL X CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO EMPREGADO. 1. A pretensão da reclamada de declarar que o empregado submete-se apenas ao Protocolo sobre Relações de Trabalho e Previdência Social, internalizado no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto n.º 74.431/74, possui conteúdo genérico, por desconsiderar que o referido normativo não regula todos os aspectos da relação de trabalho, a existência de normas autônomas no Direito do Trabalho e a não recepção de alguns de seus itens, pela ordem constitucional vigente. 2. A par dessa constatação, esta Corte Superior tem decisões no sentido de que se aplica a CLT aos empregados de Itaipu, quando houver lacuna no tratado internacional e nos casos em que se revelar mais benéfica ao trabalhador, em atenção ao princípio da norma mais favorável, informador do Direito do Trabalho. Precedentes. Recurso de revista conhecido e não provido.” (RR - 1296-33.2016.5.09.0095 , Relator: Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 13/02/2019, 3.ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/02/2019.)’



    ‘RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. ITAIPU. TRATADO INTERNACIONAL. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. NORMA MAIS FAVORÁVEL. I - Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação da CLT em detrimento de normas insertas em Tratado Internacional, se a primeira se revelar mais favorável ao trabalhador. II - Pois bem, o artigo 5.º, § 2.º, da Constituição Federal disciplina que „Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte'. III - O artigo 7.º da Constituição da República, a seu turno, consagrou garantias mínimas ao trabalhador brasileiro, deixando claro em seu caput que o rol é meramente exemplificativo, por acolher direitos „outros que visem à melhoria de sua condição social'. IV- Como se dessume dos dispositivos acima, indicados a título ilustrativo, norteia as relações trabalhistas do país o princípio protetivo, que parte da desigualdade fática imanente aos sujeitos envolvidos, no desiderato de atenuar o peso da diferença econômica, hierárquica e intelectual que, via de regra, recai sobre a parte hipossuficiente. V - Nesse contexto, sobressai a importância da adoção do princípio da norma mais favorável ao trabalhador, aplicável sempre que se revelar aparente conflito entre regramentos de igual modo incidentes no caso concreto. VI - Mesmo que se submetam os trabalhadores da recorrente aos ditames de tratado internacional firmado entre as nações signatárias, considerando particularmente o teor programático do anexo que trata do adicional de periculosidade, este não tem o condão de inibir a aplicação da legislação interna trabalhista, a partir não da teoria da especificidade do Tratado, mas da norma mais favorável. Precedentes da SBDI-1 e Turmas do TST, bem como, por similitude temática, acórdão do STF. VII - Recurso de revista conhecido e não provido.” (RR - 859-60.2014.5.09.0095 , Relator: Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 15/03/2017, 5.ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/05/2017.)’



    Nessa senda, em que se privilegia o princípio da norma mais favorável ao empregado em face do empregador, os arestos colacionados estão superados decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST, pelo que incide o disposto no art. 896, § 7.º, da CLT e na Súmula 333 do TST” ( doc. eletrônico 46, pp. 4-8).



    Assim, para analisar a pretensão da recorrente e chegar à conclusão diversa do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária a análise das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Vejamos:



    “Trabalhista. Processual. Cabimento de recurso. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa indireta à CF. Regimental não provido” (AI 427167-AgR, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ-13/06/2003).



    No mesmo sentido, cito o RE 1.111.287/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 8/3/2018); ARE 777.409/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 1º/8/2014) e; AI 806.523/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber (DJe 5/4/2013).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator